Tribunal: TCU
Processo: 043.207/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2854/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento a respeito do atendimento às deliberações contidas no Acórdão 2406/2018-TCU-Plenário . Considerando que a deliberação monitorada apreciou auditoria de conformidade realizada no âmbito do Fiscobras 2016, abrangendo o então Ministério das Cidades, o Governo do Estado da Bahia e a Caixa Econômica Federal, tendo como objeto o contrato de parceria público-privada (PPP) para a construção e operação do sistema metroviário de Salvador/BA; Considerando que a referida deliberação expediu recomendação (item 9.1) e "ciência" (item 9.2) ao então Ministério das Cidades, respectivamente a fim de que adotasse providências para o aperfeiçoamento de seus normativos relativos a empreendimentos de mobilidade urbana conduzidas por estados e municípios, de modo a atender as diretrizes dadas pelo Acórdão 1665/2016-TCU-Plenário , especialmente em seus itens 9.2.1 e 9.2.2, no sentido de obter informações e promover estudos que permitam rever e avaliar a viabilidade dessas parcerias público-privadas (item 9.1) e de que a não liberação dos desembolsos acordados por meio do Termo de Compromisso 0421.266-18 afrontou o art. 4o da Lei 11.578/2007 c/c o art. 2o da Portaria 262/2013 do MCidade (item 9.2); Considerando que, por meio de diligência promovido no bojo dos presentes autos (peças 7 e 9), restou assente que o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) não adotou providências com vistas ao aperfeiçoamento de seus normativos relativos a empreendimentos de mobilidade urbana conduzidas por estados e municípios, relativamente aos EVTEAs (Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica), bem como deixou de promover revisões e avaliações próprias dos EVTEAs de modo a identificar as intervenções que serão financiadas por recursos públicos federais; Considerando, por outro lado, a prolação do Acórdão 408/2021-TCU-Plenário , relatado pelo e. Ministro Vital do Rêgo, que apreciou auditoria de natureza operacional realizada na Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional (SMDRU/MDR) tendo por objetivo verificar as análises acerca da viabilidade técnica, econômica e ambiental de empreendimentos de transportes públicos de média e alta capacidade, no qual determinou-se ao MDR o estabelecimento de critérios mínimos para a avaliação e manifestação conclusiva sobre a suficiência e adequação dos EVTEAs dos empreendimentos de transporte público de média e alta capacidade, bem como recomendou ao MDR que, ao estabelecer esses critérios mínimos, considerasse a possibilidade de participação externa ao MDR para realização da atividade; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 14-16, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em considerar não implementado o item 9.1 do Acórdão 2406/2018-TCU-Plenário ; autorizar que a matéria continue a ser monitorada no bojo do monitoramento do Acórdão 408/2021-TCU-Plenário , relatado pelo e. Ministro Vital do Rêgo (TC Processo 007.957/2021-1 ); e arquivar o presente processo, apensando-o definitivamente ao processo originário TC Processo 008.671/2016-8 , nos termos do art. 169, inciso IV, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 043.207/2018-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.4. Representação legal: não há.